Tribunal: TJMT
Processo: 1010476-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010476-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA LUZ - ME - CNPJ: 23.895.226/0001-01 (AGRAVANTE), POLIANA FABRI SOUZA - CPF: 010.730.852-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI No 1010476-39.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA LUZ - ME

AGRAVADA: POLIANA FABRI SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – DESCABIMENTO – APARENTE EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE RENOVAÇÃO PELA ARRENDATÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito alegado pela arrendadora quanto à pretensão liminar de despejo em razão do advento do prazo final do contrato, se há dos autos aparente exercício do direito de renovação do contrato pela arrendatária.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

ANA CLAUDIA LUZ – ME
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Despejo
proposta em face de
POLIANA FABRI SOUZA
, que indeferiu o pedido de tutela de provisória.

Em síntese, sustenta a agravante que trouxe notificações e comprovantes demonstrando que não desejava a renovação do contrato, o qual não poderia ultrapassar o contrato de locação do imóvel.

Alega que o
periculum in mora
consiste no fato de que a tentativa de solução extrajudicial da controvérsia fracassou, existindo o risco de a agravada ficar no imóvel até o término do contrato de locação originário do local, incorrendo em infração contratual passível de multa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja determinada a desocupação do imóvel.

A liminar recursal foi indeferida (ID 8843451).

As informações foram prestadas pela Juíza singular (ID 10218957)

Contraminuta pelo desprovimento (ID 28016479).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 21385256) que a empresa autora, ora agravante, atua no ramo de beleza e estética e desempenhou suas atividades na Avenida Filinto Muller, n.o 1.137, Bairro Quilombo, nesta Capital – Mato Grosso.

O imóvel designado para a atividade comercial pertence à empresa Matsubara Planejamento Florestal LTDA – ME, tendo como proprietário o Senhor Alessandro Yukio Figueiredo Matsubara, conforme contrato de locação firmado com Sr. Sebastião José Luz, genitor da sócio proprietária da empresa autora.

Segundo a requerente/agravante, embora o contrato de locação do imóvel tenha sido firmado entre o locador e o Sr. Sebastião, a atividade empresarial naquele local era desempenhada pela filha do locatário (Ana Claudia Luz), através da empresa autora, possuindo o locador total conhecimento.

Consta que a requerente firmou com a requerida/agravada contrato de arrendamento por prazo determinado, de 1 (um) ano, arcando a arrendatária com o pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais a título de arrendamento, bem como com o valor da locação do imóvel, no importe de R$ 6.529,30 (seis mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta centavos).

Narra a autora que o prazo para encerramento do contrato de arrendamento era dia 30/06/2019, conforme aditivo confeccionado e assinado pelas partes. Ocorre que a requerida, em março/2019, notificou a autora sobre a renovação do contrato de arrendamento por mais 1(um)

ano, afirmando estar este automaticamente renovado.

Ao receber a referida notificação, e com intuito de retomada do imóvel, como também dos bens arrendados, a requerente realizou contranotificação, comunicando sobre o encerramento do contrato em 30/06/2019, bem como procedeu a notificação da requerida para que restituísse o imóvel e os bens móveis nas condições em que foram entregues.

Pois bem
.

A agravante pretende a desocupação do imóvel, sob o argumento de que o contrato de arrendamento firmado com a recorrida findou em 30/06/2019, sendo a arrendatária notificada sobre o seu término e a intenção de retomada do bem pela arrendadora.

E ainda, que o contrato de locação do imóvel finda em 05/10/2019, havendo o risco de a recorrente arcar com multa caso não haja a sua desocupação.

Denota-se do contrato firmado entre as partes, que ao final do prazo de arrendamento, cabe à arrendatária a opção da renovação por igual período, o que deverá ser comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da finalização.

Vejamos:

“[...] 3.2. Ao final do prazo determinado na cláusula 3.1, cabe a ARRENDATÁRIA a opção de renovação do contrato de arrendamento por igual período, devendo comunicar a sua opção com antecedência mínima de 30 dias antes da finalização do contrato
.” (ID 8758863)

No caso, a própria agravante afirma na petição inicial que a arrendatária a notificou sobre o desejo de continuar com o contrato em março/2019, ou seja, com três meses de antecedência do prazo final do contrato (30/06/2019), sendo que só então – após ter exercício da opção de renovação do arrendamento – que esta foi contranotificada para desocupar o imóvel.

Assim, de uma análise perfunctória dos autos, não se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito alegado pela agravante quanto à pretensão de desocupação do imóvel, tendo em vista o aparente exercício do direito de renovação do contrato de arrendamento pela agravada.

De outro lado, não se pode olvidar da irreversibilidade da medida e do risco de dano inverso, uma vez que se trata de arrendamento para o exercício de atividade comercial de onde, se presume, a recorrida retirar o seu sustento.

Por fim, cumpre destacar que eventual multa incidente em razão do término do contrato de locação do imóvel arrendado, poderá ser ressarcida pela arrendatária ao final da demanda, em sagrando-se vencedora a parte recorrente.

Desta feita, não há de se manter inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020